Tribunal: TJES
Processo: 0013089-94.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013089-94.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANDANTE DO CRIME. COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO A PARTIR DO SISTEMA PRISIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REFORÇO ARGUMENTATIVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de agentes, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo declarada extinta a punibilidade quanto ao delito de associação criminosa majorada em razão da prescrição. A defesa restringe a insurgência à primeira fase da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e a redução da pena-base.

Consta da denúncia que a vítima, um agente penitenciário, foi morto por disparos de arma de fogo em 15 de julho de 2006, no Município de Fundão/ES. A acusação atribui ao recorrente, em conjunto com corréu, a condição de mandante do homicídio, cuja execução teria sido realizada por terceiros, mediante prévia determinação para a prática do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (1) definir se a circunstância judicial da culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena; e (2) estabelecer se o tribunal pode reforçar a fundamentação da pena-base em sede de apelação exclusiva da defesa sem incorrer em
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

R
edução da pena-base, mediante afastamento da valoração negativa da “culpabilidade”
.
A condição do recorrente como mandante do homicídio qualificado, revela especial desvalor da conduta e grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente exigido pelo tipo penal.

A atuação intelectual e organizadora do delito, consistente na determinação da execução da vítima por terceiros, constitui circunstância concreta apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

A coordenação da prática criminosa a partir do ambiente prisional evidencia acentuado desprezo pelas normas jurídicas e pelas finalidades da execução penal, circunstância que extrapola a normalidade inerente ao crime de homicídio qualificado.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade apoia-se em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva e do conjunto probatório, não se limitando a afirmações genéricas.

R
eforço argumentativo em recurso exclusivo da defesa.
O efeito amplamente devolutivo da apelação autoriza o tribunal a apresentar reforço argumentativo para manutenção da pena-base fixada na sentença, desde que não haja agravamento da situação do recorrente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013089-94.2012.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAÚDIO LUIZ DE BRITO BARCELOS, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: WELLINGTON RODRIGUES SANTANA
Advogado do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
WELLINGTON RODRIGUES SANTANA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri), que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de agentes (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP), à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, declarando extinta a punibilidade quanto ao delito de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), em razão da prescrição.

Sobre os fatos,
consta da denúncia que a vítima, Cláudio Luiz de Brito Barcelos, agente penitenciário, foi morta mediante disparos de arma de fogo, em 15 de julho de 2006, no Município de Fundão/ES, sendo atribuído ao recorrente, em conjunto com outro corréu, o papel de mandante do homicídio, cuja execução teria sido realizada por terceiros.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a materialidade, a autoria ou a decisão soberana dos jurados. A
insurgência restringe-se à primeira fase da dosimetria da pena.

Sustenta a necessidade de redução da pena-base, mediante afastamento da valoração negativa da “culpabilidade”.

No caso dos autos, embora a defesa sustente que a fundamentação sentencial teria se baseado em expressões genéricas, a análise global do conjunto probatório, evidencia circunstâncias concretas aptas a justificar a valoração negativa da referida baliza judicial. Conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais, o recorrente não figurou como mero participante secundário do delito, mas como um dos responsáveis por determinar a execução da vítima, valendo-se, inclusive, de comunicação realizada quando se encontrava custodiado no sistema prisional estadual.

A condição de mandante do homicídio qualificado, revela especial desvalor da conduta, sobretudo diante da dinâmica delitiva descrita na denúncia, segundo a qual a ordem para a execução da vítima, partiu do recorrente e de corréu, sendo posteriormente cumprida pelos executores materiais do crime. A atuação intelectual e organizadora do delito, constitui circunstância apta a evidenciar grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente exigido pelo tipo penal.

Além disso, a circunstância de o recorrente ter, em tese, coordenado a prática criminosa a partir do ambiente prisional, demonstra acentuado desprezo pelas normas jurídicas e pelas finalidades da execução penal, circunstância que extrapola a normalidade inerente ao crime de homicídio qualificado. Tal aspecto, longe de representar elemento próprio do tipo, evidencia concreta maior censurabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme reconhecido pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

Também não prospera a alegação de impossibilidade de manutenção da vetorial, mediante complementação da fundamentação em sede recursal. Como se sabe, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das cortes superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente.

Merece, portanto, ser mantida como desfavorável a baliza judicial da culpabilidade, nos termos dos fundamentos sentenciais e do reforço argumentativo, razão pela qual a pena-base permanece fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.